Tribunal: TJMT
Processo: 1034733-83.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034733-83.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTA APARECIDA MENUZZO - CPF: 151.669.578-06 (APELANTE), RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), THIAGO CESAR MENUZZO LADEIA - CPF: 951.495.461-00 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), ROBERTA APARECIDA MENUZZO - CPF: 151.669.578-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. IRDR N. 85560/2016 (TEMA 1/TJ-MT). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE PIELONEFRITE OBSTRUTIVA CRÔNICA (DOENÇA RENAL E CARDÍACA). POSTULAÇÃO DE UTI E TRANSPLANTE. ÓBITO NO CURSO DA AÇÃO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS COMO DEFENSOR DATIVO. PLEITO INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APORTE NOS JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema n. 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

2.

A notícia de falecimento da parte a quem se objetiva a prestação de saúde, objeto da ação, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI e IX, do Código de Processo Civil, por se tratar de direito personalíssimo.

3.

A Constituição Federal prevê ao Estado o dever de oferecer assistência jurídica gratuita aos necessitados, o que ocorre, preferencialmente, por meio da Defensoria Pública. O defensor dativo, por sua vez, é um profissional nomeado da Justiça nos casos em que não houver quadros suficientes para o atendimento, circunstância inexistente nos autos, uma vez que o ajuizamento da ação ocorreu por meio do causídico constituído pelos autores.

4.

Na sistemática dos juizados especiais, em primeiro grau de jurisdição, não há condenação em custas e honorários, apenas em sede recursal, consoante prescreve os arts. 54 e 55, Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no Juizado Fazendário, na forma do art. 27, Lei n. 12.153/2009.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em virtude da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema n. 1 (IRDR n. 85560/2016), segundo a qual estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Recurso Cível interposto por
THIAGO CÉSAR MENUZZO LADEIA
, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e outro
, cuja sentença extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, ante o falecimento da parte requerente
ROBERTA APARECIDA MENUZZO
.

Pleiteia-se a reforma da sentença para que (i) sejam arbitrados honorários da escolha dativa (de escolha dos patrocinados) e honorários sucumbenciais; (ii) decretar a nulidade da sentença para que seja requerido o prontuário médico e prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso suscitando: (i) ausência de preparo; (ii) não cabimento dos honorários em primeira instância porque a causa deveria ter sido julgada no âmbito dos juizados especiais, tendo em vista o valor atribuído à causa;

(iii) se for o caso, o arbitramento por equidade. Ao final, o ente formula os seguintes pedidos:

1 – inicialmente, a suspensão de qualquer deliberação enquanto não decidido o IRDR 1023732-44.2022.811.0000, em trâmite no TJMT, sob pena de desrespeito à decisão de admissão da Seção de Direito Público; 2- no mérito, o seguinte: - o afastamento de qualquer condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, pois tais são indevidos na 1ª instância na sistemática dos Juizados (Lei 9.099/1995, art. 55, c/c Lei 12.153/2009, art. 27) e o presente caso se enquadra dentro dos critérios da competência absoluta dos Juizados. Subsidiariamente, impõe-se, então, a anulação da sentença e a remessa do processo para julgamento pela Vara comcompetência para as causas do Juizado da Fazenda Pública cabível. - o arbitramento com base em apreciação equitativa; - em último caso, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais com base no efetivo “proveito econômico obtido”, representando este, no caso, R$ R$ 310,00;

Anterior ao declínio de competência, a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial, sendo ratificada pelo órgão que atua nesta 2ª turma recursal (Id. 235078197).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1034733-83.2023.8.11.0002

Polo Ativo

THIAGO CESAR MENUZZO LADEIA

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

- Do preparo

Suscita o Estado de Mato Grosso a ausência do preparo recursal, porque o intuito do recurso seria apenas os honorários advocatícios, de modo que não aproveita a gratuidade da justiça relativa ao autor da ação.

No entanto, a parte recorrente pleiteia a desconstituição e prosseguimento do feito em relação a THIAGO CESAR MENUZZO LADEIA.

Assim, considerando a hipossuficiência financeira firmada por pessoa natural, a qualificação descrita e a ausência de prova em contrário, o recurso tramitará sob o pálio da gratuidade da justiça.

Além disso, tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei n. 7603/2003, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas os advogados, na execução dos honorários advocatícios.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – PRETENSÃO REFERENTE EXCLUSIVAMENTE À VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – ISENÇÃO DE CUSTAS E DO PREPARO RECURSAL – LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI Nº 11.077/2020 – MÉRITO - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios, não há que se falar em incidência de custas judiciais quando a pretensão versar exclusivamente sobre a verba honorária sucumbencial por força do que dispõe o artigo 4º da Lei Estadual nº 11.077/2020 que acrescentou o inciso V ao artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001.

[...]

(TJ-MT, N.U 1056113-50.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 27/06/2022)

Dessa feita, rejeito a preliminar inerente ao pressuposto de admissibilidade do preparo.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer tendo no polo ativo ROBERTA APARECIDA MENUZZO, a quem se buscava o tratamento de saúde (transplante renal), e THIAGO CESAR MENUZZO LADEIA, na condição de doador (filho), ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (petição inicial) e o MUNICÍPIO DE CÁCERES (pedido de emenda – Id. 216359681), na qual foi proferida sentença de extinção, sem resolução do mérito, ante o falecimento da paciente. Eis trechos:

“[...]

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposto por
Roberta Aparecida Menuzzo e Thiago Cesar Menuzzo Ladeia,
em face do
Estado de Mato Grosso.

Segundo a inicial, a Requerente possui 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, e foi diagnosticada com pielonefrite obstrutiva crônica, encontrando-se, atualmente, com um único rim. Atualmente, está internada na UPA de Cáceres, e necessita de transferência para
Unidade de Terapia Intensiva – UTI TIPO II (tratamento de pielonefrite)
, regulada no SISREGIII desde 09.10.2023, sob prioridade 0 – emergência.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida pelo magistrado plantonista em ID. 131453952.

A decisão foi revista por esse Juízo em que determina a retificação do polo passivo da lide, fazendo constar, junto ao Estado de Mato Grosso, o Município de Cáceres, juntando, para tanto, comprovante de endereço atualizado, sob pena de revogação da presente decisão. ID. 131524917.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação em ID. 132557203.

A parte Autora apresentou impugnação em ID. 134813733.

Após em ID. 141701413, foi juntado certidão de óbito, informando falecimento do Requerente, bem como que proceda a juntada de prontuário médico referente a internação da paciente.

Pois bem. Tendo em conta que nas ações em que se discutem direitos ou obrigações personalíssimas, a eventual morte do titular do direito impõe a extinção do processo, tendo em vista que o direito ou a obrigação não pode ser transmitido aos herdeiros.

No mais, indefiro o pedido de ID. 141701413, uma vez que o patrono não juntou aos autos negativa administrativa do pedido de prontuário médico.

É o que se infere da presente demanda, em face de se tratar de direto à saúde, de caráter pessoal, e, portanto, intransmissível, a morte da autora implica na extinção do feito sem o julgamento do mérito.

Pelo exposto,
extingo o presente feito, sem resolução do mérito
, nos termos do art.
485
,
IX
, do
CPC
. Sem custas ou honorários.

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do ente público, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).

Certifique-se o trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

[...]”

Tendo em vista as matérias aventadas no recurso, passa-se ao exame por ordem de prejudicialidade.

Extinção do feito
. Argumenta a parte recorrente que o feito não poderia ser extinto, porque deve ser expedida a requisição do prontuário médico:

“QUE, por isso, O PROCESSO NÃO PODERIA TER SIDO EXTINTO, MADRUGADOURAMENTE. “Máxime”, QUANDO HÁ ÓBICES A EXTINÇÃO, como é o aqui o caso de pendências requeridas; e LATENTES NEGLIGÊNCIAS POR PARTE DOS ENTES ARROLADOS (ALHURES DESOBEDIÊNCIAS JUDICIAIS); e DESDE O 1º (PRIMEIRO) MOMENTO NA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO LOCAL, sob responsabilidade do Município de Cáceres -MT, QUE sequer foi citado.”

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
, e a própria parte reconhece, a ação é de natureza personalíssima, ou seja, o direito que se objetivou na petição inicial era a prestação da obrigação de saúde: transferência para uma UTI e a realização de todos os procedimentos necessários para o transplante de rim, apresentando seu filho como doador compatível; de modo que com o falecimento da paciente, sem o cumprimento, recai a perda do objeto da ação e a impossibilidade de transmissão aos herdeiros.

Acrescenta-se que, embora tenha sido deferida a medida liminar pelo juízo plantonista, remetida a ação ao juízo natural, houve a sua revisão, em parte, e determinada a parte autora a realização de emenda (Id. 216359670 e 216359695). Na ocasião, o magistrado pontuou:

“Deixo de analisar, por ora, o pedido de transplante renal, considerando que: a) a gravidade do quadro clínico atual da parte Autora não permite qualquer tipo de intervenção cirúrgica diversa do tratamento ora deferido (pielonefrite); b) não foram anexados quaisquer documentos médicos que atestem a compatibilidade/ possibilidade de transferência de órgãos entre o Sr. Thiago Cesar Menuzzo Ladeia e a parte Autora; c) não foi comprovada a inscrição da paciente junto ao Sistema Nacional de Transplantes, através do número de Registro Geral da Central de Transplantes (RGCT); d) em soma aos demais itens acima expostos, não deve o Judiciário intervir na lista cronológica do sistema nacional de transplantes (SNT), elaborado em função da gravidade e de critérios específicos de regulação própria e sistemática.”

Ainda que seu filho Thiago esteja qualificado no polo ativo desta ação, o objeto e o resultado da ação correspondem ao direito personalíssimo da requerente, diagnosticada com doença renal e cardíaca (pielonefrite obstrutiva crônica), de forma que não subsiste o prosseguimento do feito em relação ao provável doador Thiago, considerando que não houve o recebimento do objeto almejado pelo pedido inicial.

A discussão inerente à responsabilidade civil do ente público a respeito do caso deverá ser pleiteada em ação própria. Raciocínio diverso implicaria até mesmo em alteração da causa de pedir/pedido, o que não é viável na fase processual em que se encontra.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp n. 1.595.021/SP, na sessão do dia 15/2/2023, consolidou entendimento segundo o qual, "nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde".

2. Na espécie, o objeto da demanda, fornecimento de home care, era direito personalíssimo, sendo descabida, portanto, a pretensão de ressarcimento voltada contra os herdeiros da autora falecida.

Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.950.603/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024)

Também nesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO - NECESSIDADE COMPROVADA - MORTE DO REQUERENTE NO CURSO DA AÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO - ART. 485, VI DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- O reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade do tratamento médico descrito na inicial.

2- No entanto, ocorreu a perda superveniente do objeto da obrigação e fazer, em decorrência da morte do requerente no curso da ação.

3- Em se tratando de direito personalíssimo, portanto, intransmissível, o falecimento do autor, anteriormente à prolação da sentença, torna o ato judicial inexistente, dado a falta de pressuposto processual de existência do processo, acarretando sua extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

4- Extinção da ação ante o reconhecimento de ausência de interesse processual.

5- Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 0017429-83.2014.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE -
PEDIDO DE FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI – MORTE DO REQUERENTE NO CURSO DA AÇÃO – PERDA DO OBJETO – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESROVIDO.

Em se tratando de direito personalíssimo, portanto, intransmissível, o falecimento do autor, anteriormente à prolação da sentença, torna o ato judicial inexistente, dada a falta de pressuposto processual de existência do processo, acarretando sua extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TR-MT, N.U 1015238-09.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)

Dessa forma, escorreita a extinção do feito, sem resolução do mérito, decorrente do óbito da parte a quem era destinada a prestação de saúde, nos termos do
art. 485, VI e IX, do Código de Processo Civil

Honorários por atuação como defensor dativo
. A ação foi distribuída pelos autores mediante a representação de advogado devidamente constituído, no entanto, dentre os pedidos, houve a formulação do seguinte: “
1) A NOMEAÇÃO DATIVA destes advogados que subscrevem esta peça (hipótese em que ratearão, entre si, os honorários que forem arbitrados, conforme no final desta mesma peça, em pedidos); e de NOMEAÇÃO; e SUCUMBENCIAIS
”.

Baseado neste tópico, é que o recurso argumenta a omissão em fixar os honorários pela atuação dativa.

A Constituição Federal, de fato, prevê ao Estado o dever de oferecer assistência jurídica gratuita aos necessitados, o que ocorre, preferencialmente, por meio da Defensoria Pública. O defensor dativo, por sua vez, é um profissional nomeado da Justiça nos casos em que não houver quadros suficientes para o atendimento.

. A nomeação pelo juiz, aliás, segue um rito, com a inscrição de interessados, conforme a CNGC-MT:

Art. 85. O Juiz Diretor do Foro realizará o cadastramento de advogados interessados no exercício da atividade dativa.

Parágrafo único. O cadastro deve ser efetivado no caso de ausência ou insuficiência dos serviços prestados pela Defensoria Pública.

Art. 86. O requerimento de cadastro será feito pelo advogado, devendo constar:

I - a sua qualificação e o número da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB;

II - o endereço do escritório;

III – a certidão da seccional da OAB atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional;

IV - a área de atuação, destacando sua especialidade.

§ 1º Realizado o cadastro, a lista com os advogados interessados na nomeação dativa será disponibilizada aos demais magistrados da comarca.

§ 2º Em caso de necessidade, não sendo possível a nomeação de advogado indicado no cadastro, o magistrado responsável pelo processo poderá nomear outro profissional.

A situação sequer é ventilada nos autos, de modo que se trata de causídico devidamente escolhido e constituído pelas partes, cuja responsabilidade pelos serviços não pode ser transferida ao Estado

A par disso, não ficou, minimamente, demonstrado a insuficiência dos quadros da Defensoria Pública para a representação, apenas o ajuizamento da ação e pedido da nomeação dativa, sem maiores esclarecimentos e provas.

“[...] 2. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, em consonância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem-se que a assistência jurídica aos hipossuficientes será prestada preferencialmente pela Defensoria Pública, sendo que, na ausência ou desaparelhamento deste órgão na comarca, ou se não estiver devidamente organizado na localidade, havendo desproporção entre os assistidos e os respectivos defensores, tal mister poderá ser desempenhado por advogado dativo, cujos honorários serão pagos pelo ente estatal. Julgados nesse sentido. [...] (EDcl no AgRg no RMS n. 55.068/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 2/9/2019)

Por isso, sem razão o pedido para que o arbitramento de honorários pelo ajuizamento da ação.

Honorários sucumbenciais
. Em decorrência da decisão declinatória do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual deslocou a competência para o âmbito dos Juizados Especiais, tem-se a superveniência de fato prejudicial, porquanto no primeiro grau não há condenação em custas e honorários, apenas em sede recursal, consoante prescreve os artigos 54 e 55, Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no Juizado Fazendário, na forma do art. 27, Lei n. 12.153/2009. A seguir:

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

(...)

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (grifei)

(...)

Não houve recurso da decisão declinatória.

O aporte da ação no âmbito dos juizados especiais faz esvair a pretensão para a condenação na verba sucumbencial, porque inexistente em primeiro grau.

Cito:

APELAÇÕES RECEBIDAS COMO RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT – GARI – PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – ADICIONAL DE PENOSIDADE EM 30% - LEI MUNICIPAL Nº 24/1997 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 55 DA LEI N.º 9.099/95 – AFASTAMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 0001809-80.2018.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.º 9.099/95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA proposta por MIKAELY KAROLAINE SOUSA SALINO em face do MUNICÍPIO DE SINOP e ESTADO DE MATO GROSSO.

2. A Recorrida pleiteava a transferência hospitalar para que fosse internada em UTI/COVID em razão do seu estado de saúde (entubada) e gestante de 28 (vinte e oito) semanas.

3. Em razão da fatídica notícia do falecimento da parte, foi proferida sentença de extinção, sem resolução de mérito, com a condenação solidária dos Recorridos ao pagamento de honorários sucumbenciais.

4. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

5. Os Recursos Inominados apresentados se limitam a requerer o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais.

6. Impossível à condenação das Recorrentes a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.

7. Sentença reformada.

8. Recursos conhecidos e providos.

(TR-MT, N.U 1005552-66.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

RECURSO VISANDO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95 – CAUSA SUPERVENIENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ocorrendo o declínio de competência do TJMT para a Turma Recursal / Juizados Especiais, o rito a ser seguido é o da Lei 9099/95, de onde, não são fixados honorários em 1º grau, sendo causa superveniente de improvimento do recurso aviado.

Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 0006218-66.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

Diante do resultado, prejudicado o pedido de suspensão do feito em virtude do
IRDR 1023732-44.2022.811.0000, em trâmite no TJMT, que trata do arbitramento dos honorários nas ações que discutem o direito constitucional à saúde.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólumes todos os termos da sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei n. 9.099/1995; art. 27, Lei n. 12.153/2009), suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024